Tribunal: STF
Processo: ADI 1120
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-05
Data de publicação: 1994-09-05

Ementa:
- CONSTITUCIONAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  VINCULAÇÃO  DE
VENCIMENTOS:  INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 22, DE
15.03.94, DO ESTADO DO PARA, ARTIGOS 66, 67 E 68: SUSPENSÃO   DA
EFICACIA.
          I. - OBJETIVANDO IMPEDIR AUMENTOS DE  VENCIMENTOS  EM
CADEIA, O ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO, VEDA A VINCULAÇÃO  OU
EQUIPARAÇÃO  DE  VENCIMENTOS  PARA  O  EFEITO DE REMUNERAÇÃO DO
PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO, RESSALVADO O DISPOSTO NO INCISO XII
DO MESMO ARTIGO E NO ARTIGO 39, PAR. 1..
          II. - SUSPENSÃO DA EFICACIA DOS ARTIGOS 66, 67 E  68
DA LEI COMPLEMENTAR N. 22, DE 15.03.94, DO ESTADO DO PARA.
          III. - CAUTELAR DEFERIDA.